Tribunal: STF
Processo: ARE 1518540
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA EAPELAÇÃO. AÇÃO DE INCORPORAÇÃO E COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E SEUS REFLEXOS. SENTENÇADE PARCIAL PROCEDÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. ADICIONALPOR TEMPO DE SERVIÇO. INSTITUIÇÃO POR MEIO DO ESTATUTO DOS SERVIDORES DOMUNICÍPIO DE URUOCA, REVOGADO PELA LEI Nº 110/2013. PARCELAS DEVIDASATINGIDAS PELA PRESCRIÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL. DATA ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AJUSTE, DEOFÍCIO, DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.



    1. Não conheço da Remessa Necessária, porquanto, em conformidade com o art. 496, § 3º, I, do CPC, não se aplica o duplo grau de jurisdição obrigatório quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 100 salários-mínimos para os Municípios.



    2. O adicional por tempo de serviço consistia em vantagem prevista na Lei Municipal nº 217, de 05 de março de 1998 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Uruoca), sendo tal dispositivo, contudo, posteriormente revogado pelo art. 1º da Lei Municipal nº 110, de 19 de agosto de 2013.



    3. Quando o adicional por tempo de serviço foi instituído, a demandante já era servidora pública efetiva, de forma que lhe seriam devidas parcelas da benesse durante o período compreendido entre a data de sua investidura no cargo e o advento da Lei Municipal revogadora do adicional.



    4. O feito em exame fora ajuizado quando já transcorrido o prazo prescricional quinquenal, não havendo, ademais, disposição legal que garanta a incorporação do anuênio aos vencimentos dos servidores.



    5. Embora a sentença tenha determinado o pagamento do adicional de insalubridade a partir da data de elaboração do laudo, devendo ser ratificada quanto ao ponto, constata-se que de fato não consta o dia em que fora realizada a perícia, fazendo-se necessária a obtenção de tal informação em sede de cumprimento de sentença.



    6. Remessa Necessária não conhecida. Apelação conhecida e parcialmente provida, apenas para determinar que seja colhida a informação da data de realização do laudo em sede de liquidação. Ajuste, de ofício, da sentença, com relação aos juros e correção monetária, para determinar que, a partir da publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, incida a taxa SELIC (art. 3º da EC 113/2021).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente